Tribunal: TJPA
Processo: 0811814-86.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811814-86.2017.8.14.0301

APELANTE: DETRAN/PA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FIDUCIANTE POR DESPESAS DECORRENTES DE APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR OBJETO DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCABIMENTO. ATRIBUIÇÃO QUE RECAI SOBRE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 257, § 3º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O Agravo Interno foi interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará/Detran contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em ação ordinária aviada pelo Banco Volkswagen S.A.

2.

Na hipótese dos autos, a controvérsia meritória versa sobre a responsabilidade pelo pagamento de débitos administrativos de veículo objeto de apreensão, restando assentado no julgado impugnado que a atribuição recai sobre o possuidor/fiduciário de automóvel objeto de contrato bancário e não sobre a instituição financeira fiduciante.

3.

Ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pelo agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

4.

Recurso conhecido e desprovido. Ùnaninidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24 (vinte e quatro) dias do mês de abri aos 2 (dois) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se AGRAVO INTERNO interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ/DETRAN visando à reforma da decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, Inexistência de Relação Jurídica c/c Tutela Antecipada, ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., cuja ementa possui os termos seguintes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA ANTECIPADA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FIDUCIÁRIA POR DESPESAS DECORRENTES DE APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCABIMENTO. ATRIBUIÇÃO QUE RECAI SOBRE O FIDUCIANTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 257 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB) E RESOLUÇÃO Nº 619/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN). PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 7385683, págs. 1/6), relata o agravante que o agravado ajuizou ação ordinária alegando que recebeu notificação a respeito de responsabilidade pelo pagamento de débitos do veículo de Placa HDD 1578, uma vez que o automóvel possui gravame em seu nome.

Disse que a instituição financeira alegou que a responsabilidade pelas dívidas recairia sobre o devedor fiduciário.

Esclareceu o recorrente que o juízo de piso julgou procedente o pedido do agravado, declarando inexistente a obrigação deste referente à exigência de pagamento de multas, diárias de estadia e outras taxas oriundas da apreensão do veículo.

Frisou que o agravado incorreu em equívoco ao entender que a notificação que enviara fora para lhe imputar débitos, aduzindo que a modalidade de comunicação teve por finalidade cientificar a instituição financeira a respeito de possível leilão do veículo apreendido e que, caso optasse em recolher o automóvel, deveria efetuar a quitação das despesas.

Frisou que houve tão somente o cumprimento do artigo 271, § 6º e artigo 328, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e da Resolução nº 623, de 6 de setembro de 2016/Contran.

Alegou que há decisões oriundas desta Casa no sentido de que a notificação expedida não implica em imputação de débitos em desfavor da instituição financeira.

Postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão ora impugnada.

Foram opostas contrarrazões (id. 7860815, págs. 1/8), tendo o agravado, após breve explanação dos fatos, discorrido sobre o caráter coercitivo da notificação expedida pelo agravante, dizendo que a notificação expedida para instituição financeira a respeito de possibilidade de leilão de veículo objeto de financiamento apreendido, dispondo que a retirada dele somente se efetuaria mediante o pagamento de dívidas existentes sobre o veículo colidiria com o artigo 257, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a jurisprudência sobre a temática.

Aludiu o recorrido que, diferentemente do defendido, possui interesse processual em ter declarada inexistente a relação jurídica com a autarquia recorrente na forma do artigo 19, I, do CPC e artigo 5º, XXXV, da CR/88.

Sustentou que a intenção do agravante era a de lhe imputar débitos administrativos incidentes sobre veículo objeto de financiamento, sendo que, nesses casos, a responsabilidade recai sobre o fiduciário.

Ao final, postulou o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade e não sendo o caso de retratação, conheço o agravo interno interposto, passando a apreciá-lo.

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará/Detran contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente em ação ordinária aviada pelo Banco Volkswagen S.A., ora recorrido.

Na hipótese dos autos, a controvérsia meritória versa sobre a responsabilidade pelo pagamento de débitos administrativos de veículo objeto de apreensão, havendo a sentença guerreada assentado que tal atribuição recai sobre o possuidor/fiduciário de automóvel objeto de contrato bancário e não sobre a instituição financeira fiduciante, no que andou bem, conforme entendimento que assentei no julgado impugnado, fazendo-o nestes termos:

“Acerca do tema em questão, disciplina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que os proprietários e condutores de veículos são solidariamente responsáveis pelas infrações praticadas, ambos respondendo pela falta que lhe for atribuída, incumbindo àquele a atribuição concernente à regularização porventura necessária e ao preenchimento das condições exigidas para o trânsito do veículo, cabendo ao último o ônus decorrente das irregularidades referentes ao ato praticado na direção do automotor. É o que se extrai do artigo 257 do estatuto mencionado, verbis:”

(...)

“Vale ressaltar que, no caso de o automóvel ser apreendido em razão de penalidade, permanece ele sob a custódia e responsabilidade da autarquia de trânsito, com ônus para o seu proprietário. Isso porque o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), no exercício do poder regulamentar, editou a Resolução nº 619/2016, que sem seu artigo 8º disciplina que “para fins de cumprimento desta Resolução, no caso de veículo objeto de penhor ou de contrato de arrendamento mercantil, comodato, aluguel ou arrendamento não vinculado ao financiamento do veículo, o possuidor, regularmente constituído e devidamente registrado no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal, nos termos de regulamentação específica, equipara-se ao proprietário do veículo.”

“Do exposto, resulta que, em se tratando de contrato de financiamento, independentemente da natureza da infração que originou a apreensão do automotor, as despesas relativas à sua guarda, remoção e conservação não são de responsabilidade da instituição fiduciária, mas, sim, do fiduciário, que se equipara ao proprietário do bem na vigência do contrato.”

“Não é por outra razão que se firmou o entendimento de que, para fins de despesas de remoção e estadia de veículo apreendido, tal responsabilidade cabe ao possuidor do bem.”

“Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Recurso Especial sob julgamento em sede de recurso repetitivo, “verbis”:

(...)

“Na hipótese dos autos, extrai-se que o veículo em questão constitui o objeto do contrato de financiamento firmado pela instituição financeira apelante com a fiduciante Giane Aparecida de Paula Machado (id. 3873202, págs. 01/04), tendo sido o veículo apreendido pela autarquia de trânsito recorrente em decorrência de penalidade imputada à condutora, sendo expedida notificação (id. 3873201, pág. 01) à instituição fiduciária para fins de pagamento dos débitos e retirada do bem no prazo de 60 (sessenta) dias, sob a advertência de arrematação do bem em leilão.”

“Ocorre que, conforme anteriormente assentado, o apelante não possui qualquer responsabilidade pelo pagamento das multas e demais débitos que recaíram sobre o veículo antes descrito, posto que a responsabilidade por esse ônus cabe ao devedor fiduciário.”

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pelo agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 02 de abril de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/05/2023